Tribunal: TJSP
Processo: 1008324-50.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
COMPRA E VENDA – Bem móvel – Leilão on line – Bem colocado em leilão no estado em que se encontra – Arrependimento -Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória (principal) e ação de cobrança (reconvenção) – Improcedência do pedido principal e procedência do pedido reconvencional – Apelo do autor-reconvindo, visando à inversão do julgado – REQUISITO DE

Ementa:
COMPRA E VENDA – Bem móvel – Leilão on line – Bem colocado em leilão no estado em que se encontra – Arrependimento -Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória (principal) e ação de cobrança (reconvenção) – Improcedência do pedido principal e procedência do pedido reconvencional – Apelo do autor-reconvindo, visando à inversão do julgado – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – Regularidade formal – Devida observância, por parte do autor reconvindo, das exigências relacionadas nos incisos I a III do art. 1.010 do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Ainda que aplicado aqui o Código de Defesa do Consumidor não se identifica, "in concreto", qualquer má-fé, por parte da ré-reconvinte, ou de qualquer indício de fraude, passível de ser imputada àquela, ou má-prestação de serviço – Ausência de fundamento jurídico que autorize a pretendida declaração de inexistência de débito – Multa contratual e comissão do leiloeiro que se revelam devidas – Ausência dos pressupostos da responsabilidade civil – Sentença confirmada –– Ausência de litigância de má-fé, por parte do autor-reconvindo, que, ao interpor o recurso, se limitou ao regular exercício dos direitos à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição – Recurso improvido.